Tribunal: STF
Processo: ARE 1121439
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Matéria infraconstitucional. Regularização de representação para propor queixa-crime. 4. Decorrido prazo decadencial. 5. Impossibilidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.